Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-20.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005956-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 523.278.091-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.
SERVIDOR. ENFERMEIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
). DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 308591380 - reclamação nº 1005956-20.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município Reclamado a promover o enquadramento da Reclamante na Classe B, Nível 03, com efeitos a partir da data da citação.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- incontroverso o direito da Reclamante à progressão funcional vertical para o nível 3, em razão do cumprimento do interstício temporal superior a seis anos no cargo de Enfermeira, bem como à progressão horizontal para a classe B, em virtude da especialização apresentada e protocolizada perante a Administração (id. 308591370); - reconhecimento, na sentença (id. 308591380), do direito ao enquadramento da Reclamante na Classe B, Nível 03, fixando como termo inicial a data da citação (14/3/2025)
.

– do direito ao enquadramento com efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo.

A LM nº 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê em seu art. 33, inciso II, que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será devido a partir da data de protocolização do requerimento, desde que o servidor já tenha preenchido os requisitos após o término do interstício.

“...

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher requisitos após o término do interstício.

...
”

Dessa forma, tendo em vista que a Reclamante comprovou o cumprimento dos requisitos legais e restou demonstrado que a data do requerimento administrativo é 27/01/2022, os efeitos financeiros da progressão devem retroagir a essa data.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar ao Recorrido
proceda o enquadramento do Recorrente na “Classe B”
, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo (
27/1/2022
), mantendo-a, no mais.

2)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025